Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-97.2024.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005319-97.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[A. SCHLEICHER EIRELI - CNPJ: 13.418.219/0001-57 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), DANIELLY ROQUE PIVANTE - CPF: 057.242.081-13 (ADVOGADO), PECAS E ACESSORIOS PARANA LTDA - CNPJ: 42.026.908/0001-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL NIEDERMAYER DE FREITAS - CPF: 066.299.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALACE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 071.017.211-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MARQUES PEREIRA - CPF: 052.373.301-18 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUENDER CARDAMONE LOPES - CPF: 060.186.811-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE PERDIMENTO DOS VEÍCULOS. 1. PRETENDIDA A DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS E APREENDIDOS PARA O
INTERESSE D
E
AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA BOA-FÉ DAS
APELANTES
. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos de transporte de entorpecente, arestituiçãodo veículo
somente
será cabível quando restar demonstrado o direito de terceiro de
boa-fé
, nos termos do art. 60, § 6º, da Lei n. 11.343/2006, o que não ocorre no caso de alegação de locação
de veículos
destituída de qualquer verossimilhança, notadamente a partir de documentos extremamente frágeis e destoantes da prática comercial, não indicativas da boa-fé desse terceiro.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelas empresas

A
.
Schleicher

Eireli
-ME

e
Peças
e
Acessórios Paraná Ltda
.

contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n. 1008574-34.2022.8.11.0004, que decretou o perdimento do veículo Fiat/Argo, placa RAV-1C71, Renavam n. 01288324925, Chassi n. 9BD358A1NNYL80194 (financiado, registrado e licenciado em nome
da empres
a
individual

A
.
Schleicher

Eireli-ME
) e
do veículo
VW/Gol, placa RRJ5B03, Renavam n. 01294670309, Chassi n. 9BWAG45U0NT109816 (financiado, registrado e licenciado em nome
da sociedade empresária
Peças e Acessórios Paraná Ltda
.
) apreendidos no interesse da citada ação penal, em razão do crime de tráfico de drogas cometido
que

Kauander

Cardamone
Lopes, Wanderson Marques Pereira, Walace Augusto dos Santos e Rafael
Niedermayer
de Freitas
, que foram condenados
por essa conduta ilícita.

Os apelantes, nas razões que se encontram no ID 229870651, sustentam serem terceiros de boa-fé,
empresas
com
fins
de locação de automóveis e legítimos
titulares
dos
automóveis
apreendidos
que

têm
origem lícita; acrescentado, outrossim, que apenas locaram os veículos para Rafael
Niedermayer
de Freitas e
Kauender

Cardamone
Lopes. Em razão disso,
pleiteiam o
reconhecimento da origem ilícita dos
bens
e a boa-fé
das empresas
na prestação dos serviços de locação;
bem como
a imediata restituição dos
automóveis
.

Nas contrarrazões vistas no ID 229870671, o Ministério Público manifesta-se pelo provimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 241788182, segue a mesma linha intelectiva e pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório,
as
apelantes requerem a reforma da decisão prolatada pelo
j
uízo de primeiro grau, que decretou o perdimento dos veículos Fiat/Argo, placa RAV-1C71 e VW/Gol, placa RRJ5B03, apreendidos no interesse da Ação Penal n. 1008574-34.2022.8.11.0004.

Sustentam
, as apelantes,
que são
titulares

dos

automóveis
apreendidos, que foram adquiridos por meio de financiamento
com a finalidade de prestarem serviços de
locação
de
automóveis.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

Nos
termos do art. 119 do Código de Processo Penal, “
As coisas a que se referem os
arts
. 74
e
100 do Código Penal

não poderão ser restituídas
, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final,
salvo
se pertencerem ao lesado ou a
terceiro de boa-fé
.”

Por sua vez, a
Lei n. 11.343/2006 no art. 60, § 6º preconiza que:

Art. 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos
arts
. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal
.
(Redação dada pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 6º Provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos
arts
. 61 e 62 desta Lei,
ressalvado o direito de terceiro de boa-fé
.

(Incluído pela Lei nº 14.322, de 2022)

Negritamos

No caso em discussão, no entanto, não ficou configurada a boa-fé d
a
s apelantes, uma vez que são nítidas as inconsistências na relação contratual
da
locação
dos aludidos
veículos.

Como efeito
,

e
xtrai-se
destes autos

que sociedade individual
A.
Schleicher

-
Ei
reli
, não exerce atividade econômica de locação de automóveis,
porque

tem
como obje
tivo

a execução
de
“serviços
de funilaria, chapeação e pintura em veículos automotores, serviços de manutenção e reparação mecânica em veículos automotores, comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de tintas automotivas”
. E mesmo assim, teria
,
supostamente
,
alugado o automóvel Fiat/Argo [cor branca, placa RAV-1C71] para
Kauander

Cardamone
Lopes [condenado por tráfico de drogas].

A

sociedade empresária
P
eças e
A
cessórios Paraná Ltda.
,
tem como obje
tivo
principal
,

a
execução

serviços de “
lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
” e atividade econômica secundária
de
“
locação de automóveis sem condutor
”
. Assim,
na condição de

titular do
veículo VW/Gol [cor vermelha, placa RRJ-CB03] registrado no Departamento Nacional de Trânsito no dia 15.9.2022
,

no
dia 19
de setembro de
2022
, supostamente
,
teria alugado o citado automóvel

para
Rafael
Niedermayer
de Freitas [condenado por tráfico de drogas].

E
ntretanto
,

a
defesa

das
apelantes
não apresentou os contratos de locação formalizados com indicação precisa do automóvel locado [chassi, placa e
renavan
etc.
], o período da locação, a identificação do condutor responsável, as obrigações e responsabilidades do locatário e
do
locador, eleição de foro, dentre outras disposições legalmente aplicáveis a contratos dessa natureza, fato, esse, que afasta a possível boa-fé
das

empresas
. Aliás, empresa que exerce atividade lícita
de locação de veículo
s
não entrega o bem sem especificar corretamente
o locatário

e

tampouco sem
a s
egurança de quem será o responsável pela locação.

Na hipótese, para confirmar a
titularidade
, juntaram nestes autos: os documentos dos veículos que estão em nome das apelantes (ID 229870664 e ID 229870665); os documentos que comprovam o financiamento (ID 229870659 e ID 229870660);
os
comprovantes da locação dos veículos para os condenados, os
“prints”
de conversa
s
por aplicativo “
WhatsApp
”
(ID 229870657)
;

e n
otas promissórias e recibos (ID 229870656).
Contudo
, conforme
foi
dito alhures, existem sérias inconsistências na relação contratual
existente
entre as
empresas e as pessoas que alugaram os carros
.

Realmente, as relações contratuais entre as supostas locadoras [
A.

Schleicher
-
E
ireli
-ME
e

Peças e Acessórios Paraná
Ltda
.
com
Rafael
Niedermayer
de Freitas e
Kauander

Cardamone
Lopes estão sustentadas apenas em duas notas promissórias [preenchidas a mão] emitidas no dia 23
de setembro de
2022, ou seja, após a apreensão dos automóveis
que ocorreu
no dia 21
de setembro de
2022.

A propósito, os documentos n. 046 e 047 (ID 229870656, p. 1
-
2), supostamente
,
emitidos em 19
de setembro
pela
sociedade empresária
P
eças

e
A
cessórios Paraná Ltda,

n
ão
são suficientes para demonstrar a idoneidade da relação
locatícia
, sobretudo porque sequer específica os
veículos
locados.

Diante do exposto,
embora
a defesa
das apelantes
alegue que
“a emissão de recibos de locação bem como as notas promissórias são documentos perfeitamente admissíveis para comprovar a licitude da locação, ao passo que a formalização de instrumento de contrato torna-se dispensável”,
é forçoso reconhecer

que a tese não tem consistência.

Isso porque,
não é demais repetir, as
apelantes

não
demonstraram
,
de forma idônea a suposta locação, uma vez

que não existe
qualquer espécie de contrato formal, com indicação específica
dos dados dos
veículos locados,
tais
como placa,
renavam
e
chassi
etc.
,
como também
a
indicação dos motoristas,
principalmente, suas
carteiras naciona
l
de habilitação
-CNH
,

documento
, esse,
imprescindível
em casos que tais,
deixando
,
pois,
as empresas,
de

fazer uso de

documenta ção mínim a exigível nos contrato s
de locação de veículo.

Logo, fica claro que
as
apelantes não comprovaram
,
de maneira inequívoca
,
serem terceir
a
s de boa-fé, pois, apesar
de os
automóveis
estarem

registrados
em
seus
nome
s
, as provas apresentadas para comprovar a possível locação são frágeis e insuficientes
, conforme foi demonstrado
.

Aliás, em relação ao tema,
este Tribunal de Justiça deixou
assentado
:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – UTILIZAÇÃO NA TRAFICÂNCIA –– CONDUTA MÍNIMA DE CAUTELAR NÃO OBSERVADA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJSP– RECURSO DESPROVIDO
. No caso de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel será cabível quando restar demonstrado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6º, todos da Lei nº 11.343/2006 (Incluído pela Lei nº 14.322/2022).
A preexistência de locação, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado. Isso porque a empresa exploradora da atividade de locação deve ter “conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com
o bem locado” (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.812.698/PR – Relator: Min. Francisco Falcão – 29.6.2023). Caso contrário, “traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(
TJSP,AP
1500223-91.2019.8.26.0201).
“A
despeito da comprovação da titularidade do bem, ausentes documentos comprobatórios da alegada relação lícita de locação do veículo, resta inviável a restituição da coisa apreendida [...]” (
TJDFT,Acórdão
1810179, 07386171320238070001) “Pretendida restituição do bem, uma vez que adquirido licitamente e alugado onerosamente para
prestação de serviços de transporte por aplicativo. Não acolhimento. Afirmações não comprovadas nos autos, ônus que lhe cabia nos termos do art. 156 do código de processo penal. Ausência de recibos, comprovantes de transferências ou extratos que demonstrem a locação do veículo para o réu. Automóvel utilizado, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas (art. 62, da lei 11.343/06). [...].” (TJSC, Apelação Criminal nº 5005922-52.2021.8.24.0067). No tráfico de drogas, se apresenta ordinário na atividade ilícita o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing,seja
como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (
TJMT,Ap
162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (
TJMT,Ap
2142/2018). Sopesado o uso do veículo para traficância, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado de sentença penal, notadamente porque “enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)” (
TJMT,AP
N.U 1023509-19.2021.8.11.0003). Recurso desprovido.
(N.U 1009890-48.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10.09.2024,
Publicado
no DJE 17.09.2024
)

Destacamos

Por oportuno, insta salientar que ao julgar o
m
andado de
s
egurança anteriormente impetrado pel
as
apelantes [MS n. 1019837-41.2023.8.11.0000], o
D
esembargador Marcos Machado pontuou questões relevantes sob o caso em discussão, deixando
claro
a ausência de boa-fé
das empresas
, conforme pode ser visto a seguir:

[...] Note-se que as
empresas-impetrantes asseveraram que o contrato de locação estava garantido por “nota promissória
[...] sendo os pagamentos efetuados antecipadamente e as notas promissórias como garantia de sinistro” (ID 180221650), porém as datas de emissão dessas cédulas são posteriores à apreensão da droga. Eventuais ajustes verbais entre os supostos locadores e locatários não podem ser reconhecidos em sede mandamental, a qual não comportam produção de prova testemunhal e dilação probatória (STF, Ag no RMS 35504/DF – Relator: Min. Roberto Barroso – 25.5.2018).
Ademais, a empresa-impetrante A. SCHLEICHER EIRELI não exerce atividade econômica de locação de automóveis, enquanto a empresa-impetrante PEÇAS E ACESSÓRIOS PARANÁ LTDA. exerce essa atividade como objeto secundário.
O automóvel pertencente à empresa-impetrante A. SCHLEICHER EIRELI teria sido locado pela
empresa-impetrante PEÇAS E ACESSÓRIOS PARANÁ LTDA., em aparente confusão patrimonial entre os sócios que convivem em união estável.
Não bastasse, os contratos apresentados não possuem quaisquer formalidades inerentes aos negócios jurídicos supostamente celebrados, tais como: indicação precisa do automóvel locado [chassi, placa e
renavan
], período do aluguel ou da entrega dos bens, identificação do condutor responsável [CNH], obrigações e responsabilidades do locatário e locador, eleição de foro dentre outras previsões aplicáveis a contratos dessa natureza.
Na essência, a restituição somente se mostra pertinente quando ponderadas as formalidades legais da contratação, as circunstâncias do ato criminoso e as provas produzidas no curso da instrução processual para se aferir se há [ou não] indicativos de burla ao confisco de bens utilizados para a prática de crime (TJSC, Apelação Criminal nº 5005922-52.2021.8.24.0067 – Relatora: Des.ª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer – 28.4.2022). [...]
Negritamos

Desse modo, a simples existência de notas promissórias indicando uma possível locação
dos
veículos
pelas apelantes
não podem impedir a decretação do
seu
perdimento
,
tampouco autorizar automaticamente
sua
restituição sob a premissa de boa-fé das terceiras interessadas, pois, a empresa
que tem como
atividade
a
locação
de veículos
deve ter cautela e responsabilidade ao locar qualquer bem, do contrário, traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita, a fim de afastar as punições devidas e necessárias
, em caso que tais.

Posto isso,
nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s

pelas empresas
A.
Schleicher

Eireli
-ME

e
Peças e Acessórios Paraná LTDA
, mantendo intacta a sentença que determinou o perdimento dos
veículos
, em razão
da
ausência de boa-fé das
apelantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024